Tribunal: TJSP
Processo: 1007316-67.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação declaratória julgada improcedente - Duplicata mercantil - Contrato de comercialização de energia elétrica de fonte incentivada - Alegação simplória de descumprimento do pacto por parte da concessionária - Ofício da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informando a concessão do desconto de 50% na TUSD/TUST para os contratos firmados entre as partes durante as respectivas vigências -

Ementa:
Ação declaratória julgada improcedente - Duplicata mercantil - Contrato de comercialização de energia elétrica de fonte incentivada - Alegação simplória de descumprimento do pacto por parte da concessionária - Ofício da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informando a concessão do desconto de 50% na TUSD/TUST para os contratos firmados entre as partes durante as respectivas vigências - Ausência de indícios da tese de contrato não cumprido - Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado - Cobrança do título integralmente mantida - Recurso improvido